Tribunal: TJPA
Processo: 0809990-65.2021.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0809990-65.2021.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 4º, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

1.

O objetivo do Município de Ananindeua é a reforma da decisão monocrática que não conheceu da Remessa Necessária, com fulcro no art. 496, § 4º, inciso II, do CPC.

2.

A inteligência do art. 1.021, § 1º, do CPC determina que, na petição de Agravo Interno o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

3.

A inobservância do princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso.

4.

Agravo Interno NÃO CONHECIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO

AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator
.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte tr.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Ananindeua em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu da Remessa Necessária.

Nas razões recursais, o agravante alega que ao realizar vistoria
in loco
na casa da idosa se deparou com esta completamente desorientada e em provável surto psiquiátrico, eis que se encontrava totalmente só e trancada em lugar sujo e abandonado.

Destaca que qualquer intervenção do Poder Público precisa ser avaliada por profissionais competentes e validada por familiares existentes, resguardando os direitos e a integridade física e psíquica da idosa.

Nesse contexto, defende que, como se trata de pessoa idosa com curatela judicial, é necessário a oitiva do curador para que se promova medidas mais invasivas, eis que a idosa passará a residir em local de acolhimento, não sendo razoável a sua retirada compulsória sem as devidas notificações e relatórios definidos sobre o caso.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 15332611).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento

em Sessão Presencial
.

VOTO

O objetivo do Município de Ananindeua é a reforma da decisão monocrática que não conheceu da Remessa Necessária, com fulcro no art. 496, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

(...)

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)

Analisando o recurso, verifico que o a
gravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, tampouco indicou qualquer injustiça que pudesse justificar a sua alteração.

Com efeito, nas razões do Agravo Interno constam apenas a explicação de que se trata de pessoa idosa com curatela judicial e que seria necessária a oitiva do curador para que se promova medidas mais invasivas, eis que a idosa passará a residir em local de acolhimento, não sendo razoável a sua retirada compulsória sem as devidas notificações e relatórios definidos sobre o caso.

Na lição do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Importante esclarecer que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e pressupõe a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, conforme disciplina o art. 1.021, § 1º, do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (...)

Desta feita, é inviável acatar o processamento do presente recurso, já que não proporciona o adequado entendimento das razões que viriam a justificar a reforma da decisão impugnada, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801069-54.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022)

Na oportunidade, esclareço
que a despeito da previsão do art. 932, inciso III, do CPC
[1]
, o STJ vem adotando o entendimento de que “as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição” (HC n. 707.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
(art. 1.021, § 1º, do CPC).

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)

Belém, 19/12/2023